Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO TOMADO POR PESSOA JURÍDICA. MÚTUO CONTRATADO PARA REFORÇO DE CAPITAL DE GIRO. TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. INTERESSE EM IMPLEMENTAR SUAS ATIVIDADES NEGOCIAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. TAXA MÉDIA SUPERIOR À DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A destinação expressamente declarada no instrumento de cédula de crédito bancário para o empréstimo tomado pela pessoa jurídica apelante à instituição financeira apelada - reforço de capital de giro -, faz com que não incidam ao caso concreto as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois não ostenta a condição de consumidora final a sociedade que realiza operação de crédito ao intento de desenvolver sua atividade empresarial. Tampouco há prova de que se apresentasse ela, devedora inadimplente, a especial condição de hipossuficiência técnica ou fática frente ao fornecedor de serviços bancários.
2. Juros capitalizados. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001).
3. A taxa disponibilizada pelo Banco Central é representativa de índice médico de juros praticado no mercado, podendo, evidentemente, variar para mais ou para menos em cada instituição bancária. A abusividade que motiva a intervenção do Poder Judiciário é aquela inequívoca, que diverge significativamente da média. 3.1. A revisão dos juros remuneratórios só é possível quando o devedor demonstra cabalmente ser a taxa convencionada abusiva em relação à taxa média praticada no mercado financeiro, para operação de crédito do mesmo tipo ou similar. 3.2. Hipótese na qual a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os encargos aplicados em contrato que firmou com a parte apelada eram efetivamente excessivos.
4. Recurso conhecido e desprovido.